Tribunal: TJPA
Processo: 0004008-55.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004008-55.2008.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE PESQUISA. PROCEDIMENTO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADO PELA EXPLORAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DA PESQUISA. VALE S.A.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM AVALIAÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SUPRESA. ART. 10 CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.

1.

O Juiz primevo, sob o fundamento de que o alvará de pesquisa, objeto da ação, encontra-se vencido desde 2010, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, CPC, e condenou a VALE S.A. ao pagamento de custas processuais. (Id n° 2735224 - Pág. 1)

2.

Acontece que a parte requerida, VALE. S.A. não foi sequer citada e a única comunicação que recebera sobre a existência do processo foi uma carta de intimação para tomar ciência do teor da sentença, bem como para efetuar o pagamento das custas processuais. (Id n° 2735225 - Pág. 2)

3.

Assim, ver-se que o processo tramitou sem a participação da parte requerida, ora apelante, que somente teve conhecimento dos autos, após a prolação da sentença, e que, embora tenha sido extinto sem mérito, condenou a requerida em custas processuais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 46.588.456,63, (quarenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil reais, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), sem oportunizar a demandada manifestar qualquer questionamento sobre tal valor.

4.

Portanto, o juiz primevo decidiu o feito em total desarmonia com o princípio da vedação surpresa, previsto Código de Processo Civil.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rio Doce Geologia e Mineração - DOCEGEO
, nos autos da Ação de Alvará de Autorização, cuja sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, condenou o apelante em custas processuais.

O Juiz primevo proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por considerar ausente o interesse processual.

Irresignado, o autor interpõe o presente Apelo sob alegação preliminar de cerceamento de defesa e erro na fixação do valor da causa. (Id n° 2735226 - Pág. 3 a 2735228 - Pág. 5).

O Ministério Público não se manifestou quanto ao mérito, por entender ausente o interesse público. (Id n° 4051292 - Pág. 1)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O objeto da presente Ação consiste na instauração de procedimento de avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral que, no presente caso, é realizado pela VALE S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE RIO DOCE GEOLOGIA E MINERAÇÃO SA DOCEGEO).

Ainda que não tenha sido suscitada nenhuma alegação no que diz respeito a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito, no intuito de dirimir eventuais dúvidas, esclareço que, muito embora a Ação se inicie com ato de comunicação do DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (Autarquia Federal) ao Juiz da comarca local, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado que o processamento da demanda deve se dar na Justiça Estadual.

A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no Juízo Estadual do imóvel
(Súmula 238/STJ).

Pois bem, compulsando os autos ver-se que a Ação se instaurou a partir do ato de comunicação do DNPM ao Juiz da Comarca de Parauapebas, Ofício 1.088/2008 – DNPM – 5º DS/PA, cujo teor consiste no alvará de autorização de pesquisa mineral nº 1.109 de 12.02.2007 de titularidade da VALE S.A.

O ato administrativo, consistente no envio do alvará a Juiz da comarca local, é uma obrigação imposta pelo DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967, que impõe à Autarquia Federal a obrigação de encaminhar cópia do Alvará de Pesquisa ao Juiz da Comarca, caso

o Titular do Alvará de Pesquisa não tenha entrado em acordo ou não tenha pagado aos respectivos proprietários ou posseiros renda ou indenização pela, respectiva, ocupação dos terrenos ou danos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa.

Segue transcrição do dispositivo legal retro citado.

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título;

Além disso, o processo inicia-se quando o magistrado da comarca recebe a comunicação feita pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, ou seja, não há, até então, a iniciativa de nenhum dos demandados no processo, que, no presente caso, são os proprietários de terras delimitados no projeto de exploração descrito no Alvará 1.088/2008 – DNPM – 5º DS/PA e a detentora do referido Alvará, no caso a VALE. S.A.

VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil (DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967).

Nesse sentido, a Colenda Corte de Justiça entende que as partes envolvidas na lide são os proprietários e possuidores das terras onde ocorrerá a exploração e detentor do alvará de exploração, que no caso presente é a VALE S.A.(STJ - CC: 184533 PB 2021/0376468-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/12/2021).

O Juiz primevo, sob o fundamento de que o alvará de pesquisa, objeto da ação, encontra-se vencido desde 2010, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, CPC, e condenou a VALE S.A. ao pagamento de custas processuais. (Id n° 2735224 - Pág. 1)

Acontece que a parte requerida, VALE. S.A. não foi sequer citada e a única comunicação que recebera sobre a existência do processo foi uma carta de intimação para tomar ciência do teor da sentença, bem como para efetuar o pagamento das custas processuais. (Id n° 2735225 - Pág. 2)

Assim, ver-se que o processo tramitou sem a participação da parte requerida, ora apelante, que somente teve conhecimento dos autos, após a prolação da sentença, e que, embora tenha sido extinto sem mérito, condenou a requerida em custas processuais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 46.588.456,63, (quarenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil reais, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), sem oportunizar a demandada manifestar qualquer questionamento sobre tal valor.

Portanto, o juiz primevo decidiu o feito em total desarmonia com o princípio da vedação surpresa, previsto Código de Processo Civil.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (CPC/2015).

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR SEU PROCURADOR, PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA FRUSTRAÇÃO NA CITAÇÃO DO RÉU, CONFORME CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA DEMANDANTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM ESTEIO NO ART. 485, IV, DO CPC – PRETENSÃO DE REFORMA – AUSÊNCIA DA ADVERTÊNCIA EXPRESSA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM CASO DE SILÊNCIO DA PROMOVENTE – DEVER DA COOPERAÇÃO – VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A apelação adversa sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em localizar o promovido.
3. A extinção do processo também não observou o princípio da primazia do julgamento de mérito e a vedação da decisão surpresa. Com efeito, o encerramento abrupto da lide implica em violação a um direito constitucionalmente assegurado, a saber, da devida prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, desconstituindo a sentença, nos termos do voto da relatora (TJ-CE - AC: 01257553320168060001 CE 0125755-33.2016.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 14/10/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.6º, 7º, 9º, 10 e 487, PARÁGRAFO ÚNICODO NCPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.É pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de litispendência. Inteligência dos arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único do NCPC. 2.A inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas e o não atendimento ao princípio do contraditório cooperativo implicam emerror in procedendoe, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ (9336188, 9336188, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10. Publicado em 2022-05-11).

Assim, a única providência juridicamente acertada é a anulação da sentença, por total afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença recorrida
e

retornar os autos a origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2023